Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020413-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CREUSA BENEDITA MIRANDA - CPF: 160.332.561-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a decadência do direito da Administração Pública em revisar o ato concessivo do Adicional de Final de Carreira após longo período de pagamento; (
ii
) se é legal a supressão do referido adicional dos proventos da servidora aposentada.

III. Razões de decidir

3.
As situações de flagrante afrontam
à Constituição Federal não se submetem a prazos decadenciais para revisão, não se convalidando pelo mero decurso do tempo, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

4. O pagamento do Adicional de Final de Carreira em rubrica separada do subsídio contraria diretamente o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de quaisquer vantagens ao subsídio fixado em parcela única.

5. A servidora públic
a estadual
não preenchia o requisito essencial previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, por não estar ocupando, no momento de sua aposentação, a última classe e referência da carreira.

6. A supressão do adicional que já havia sido incorporado ao subsídio pela Lei Complementar n. 50/98 (LOPEB) não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, mas sim correção de pagamento indevido em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública pode anular, a qualquer tempo, atos administrativos que afrontem diretamente a Constituição Federal, não se sujeitando a prazos decadenciais, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo. 2. A cessação do pagamento de verba remuneratória concedida indevidamente, em duplicidade e sem o cumprimento dos requisitos legais, não caracteriza afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39, § 4o; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 219, II; Lei Complementar Estadual n. 50/98 (LOPEB).
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 473; STF,
AgRg
no MS n. 29270, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/11/2017; TJMT, Mandado de Segurança n.o 41.457/2005, N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des.
Licinio

Carpinelli
Stefani, j. 06.03.2007; TJMT, Apelação Cível n. 1042958-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024,
DJe
21/03/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1043635-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CREUSA BENEDITA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1020413-71.2024.8.11.0041, ajuizado contra
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
denegou a segurança

vindicada, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ensejar sua concessão.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a decadência do direito da Administração em decorrência do transcurso do prazo de mais de 14 (quatorze) anos entre o recebimento do primeiro benefício e a revisão do benefício. Argumenta, ainda, a estabilização das relações jurídicas, a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional, a obrigatoriedade da decretação da decadência administrativa e o caráter de ato jurídico perfeito do recebimento do adicional.

No mérito, alega que: a) não houve incorporação do adicional de final de carreira na feitura da tabela da Lei Complementar n. 50/98 (LOPEB); b) o ato administrativo goza de presunção de legalidade; c) houve comprovação da legalidade do recebimento; d) é possível a incorporação da verba, baseando-se, inclusive, no Enunciado Orientativo/Súmula n. 001/2004 do TJMT; e) caracteriza-se como direito adquirido e ato jurídico perfeito; f) a cessação do pagamento acarreta redução de proventos, o que é vedado pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente concessão da segurança, determinando-se a manutenção do pagamento do adicional de final de carreira em seus proventos
(Id.

266382785).

Contrarrazões apresentadas em Id. 266382789.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 274647351).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CREUSA BENEDITA MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1020413-71.2024.8.11.0041, ajuizado contra GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, denegou a segurança vindicada.

A impetrante, ora apelante, insurge-se contra ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira, alegando, em síntese, que a Administração Pública teria excedido o prazo decadencial para revisar o ato concessivo do referido adicional, invocando, por analogia, o art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, bem como o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002. No mérito, sustenta a ilegalidade da supressão do adicional, aduzindo violação a direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise conjunta de duas questões que se entrelaçam de forma indissociável: a eventual configuração da decadência administrativa e a legalidade do ato que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira à apelante.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, a análise da decadência administrativa, no caso concreto, está intrinsecamente ligada à natureza do ato administrativo impugnado, de modo que tais questões, embora formalmente distintas, exigem uma apreciação conjunta
, à luz do regramento constitucional e legal aplicável à espécie.

O Adicional de Final de Carreira foi instituído pelo art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que previa sua concessão ao servidor que preenchesse cumulativamente dois requisitos essenciais: (i) contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral; e (
ii
) estar ocupando a última classe e referência da respectiva carreira, desde que houvesse prestado mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, com o advento da reforma administrativa implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, foi adotado o regime de subsídio para diversas categorias do funcionalismo público, incluindo os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 50/98 (LOPEB). Este novo paradigma remuneratório consolidou a remuneração em parcela única, absorvendo todas as verbas anteriormente percebidas de forma autônoma, em estrita observância ao comando do art. 39, § 4o, da Constituição Federal, que veda expressamente "

o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”
ao subsídio
.

Não obstante essa alteração legislativa, verificou-se que, por equívoco administrativo, o Adicional de Final de Carreira foi reimplantado na folha de pagamento dos servidores a partir de fevereiro de 2001, passando a ser pago em rubrica específica, configurando evidente duplicidade, uma vez que o referido adicional já havia sido incorporado ao subsídio quando da implementação da Lei Complementar n. 50/98.

Ao identificar o erro, a Administração Pública Estadual, em 2005, determinou a cessação imediata do pagamento do adicional, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 41.457/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP, no qual este e. Tribunal concedeu a segurança para manter provisoriamente o pagamento do adicional até que fosse realizada a análise individual da situação de cada professor aposentado, mediante processo administrativo específico que observasse os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS / SINTEP - PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC no 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório."

(TJMT. Mandado de Segurança n.o 41.457/2005. N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des.
Licinio

Carpinelli
Stefani, j. 06/03/2007,
DJe
19/03/2007)

Em cumprimento à decisão judicial, a Administração instaurou, em 17.09.2007, o Processo Administrativo n. 408750/2007, que culminou com o Parecer Final n. 3328/2022/GA/SCB/DIPREV/MTPREV, concluindo pela necessidade de cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira recebida pela apelante.

O procedimento administrativo revelou dois aspectos cruciais que fundamentam a legalidade do ato impugnado:

"A apelante não preenchia o requisito essencial previsto no art. 219, II, da Lei Complementar n. 04/1990, por não estar ocupando, no momento de sua aposentação, a última classe e referência da carreira, tendo se aposentado na Classe "F", Nível "005";

Com a implementação do regime de subsídio pela Lei Complementar n. 50/98, o Adicional de Final de Carreira foi incorporado à parcela única remuneratória, de modo que seu pagamento em separado configurava duplicidade, em afronta direta ao art. 39, § 4o, da Constituição Federal".

A apelante sustenta que a Administração Pública teria extrapolado o prazo decadencial para revisar o ato concessivo do adicional. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam o caso concreto.

As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são
pacíficas
no sentido de que situações de manifesta afronta à Constituição Federal não podem ser convalidadas pelo decurso do tempo, sendo inaplicável, nessas hipóteses, o prazo decadencial para revisão de atos administrativos, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS no 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
julgado ,
DJ de 29/4/11). 3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho. 4. Agravo regimental não provido.

(MS 29270
AgR
, Rel
. Ministro
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
105 DIVULG
30-05-
2014 PUBLIC
02-06-2014)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. I. O Tribunal local, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 do STF.
II .
Ainda que assim não fosse, a tese de defesa apresentada, qual seja, impossibilidade de desconstituição de benefício declarado inconstitucional pela Corte Local por conta da decadência do direito de a Administração Local rever seus próprios atos, não encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores. III. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em situações flagrantemente inconstitucionais, não é aplicável a decadência administrativa estabelecida no art. 54 da Lei
n .
9.784/1999. Além disso, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não ocorre a decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior, vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Neste sentido, os seguintes precedentes: STF,
AgRg
no MS
n .
29270. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/4/2014 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1 .667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/
2017.
IV. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 1647347 RO 2017/0003895-5, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

A fundamentação dessa orientação jurisprudencial decorre do fato de que a supremacia da Constituição não pode ser enfraquecida pela aplicação de prazos decadenciais ou prescricionais, sob o risco de perpetuar situações evidentemente inconstitucionais.

No caso em análise, o pagamento do Adicional de Final de Carreira em rubrica separada do subsídio contrariava diretamente o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, que veda, de forma inequívoca, o acréscimo de quaisquer vantagens ao subsídio fixado em parcela única. Essa inconstitucionalidade, por si só
, já afastaria a incidência do prazo decadencial invocado pela apelante.

Ademais, o procedimento administrativo revelou que a própria apelante sequer fazia
jus
ao recebimento do adicional, por não preencher o requisito legal de estar ocupando a última classe e referência da carreira quando de sua aposentação, circunstância que torna a percepção da vantagem absolutamente incompatível com o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Em
análogo
posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - REQUISITO DO ART. 219, II, DA LC N.o 04/1990 - AUSENTE - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, § 4o, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO .
1. Inexiste ato ilegal quando a administração interrompe o pagamento Adicional de Final de Carreira de servidor após regular procedimento administrativo instaurado, que respeitou o contraditório e a ampla defesa, e concluiu, além do pagamento em duplicidade, que o servidor sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 vigente à
época .

2.
As situações de flagrante afronta
à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF,
AgRg
no MS n. 29270 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1 .667.120/RJ).

3. Não há que falar em denegação de segurança quando inexistir direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e flagrante
inconstitucionalidade .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042958-09.2022.8.11 .0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, § 4o, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
as situações de flagrante afronta
à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF,
AgRg
no MS
n .
29270 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ
) .

2. Na hipótese da Administração Pública revê seus próprios atos eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade, respeitando o regular processo administrativo, não há que falar violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043635-39.2022 .8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

Quanto à alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, cumpre ressaltar que tal princípio deve ser interpretado em consonância com os demais postulados constitucionais. A cessação do pagamento destacado do adicional não configura redução remuneratória, uma vez que o adicional já havia sido incorporado ao valor do subsídio, caracterizando-se, verdadeiramente, como correção de pagamento em duplicidade.

A Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), devendo pautar sua atuação em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo-lhe facultado rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF:

"

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No caso concreto, o procedimento administrativo instaurado pela Administração, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluiu acertadamente pela necessidade de cessação do pagamento do adicional, em razão da duplicidade de pagamento e do não preenchimento dos requisitos legais pela apelante.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco a configuração da decadência administrativa, uma vez que, tratando-se de ato que afronta diretamente a Constituição Federal, não se submete à limitação temporal para sua revisão.

Assim, não havendo direito líquido e certo a ser amparado, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, na espécie, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025